Tribunal: TJES
Processo: 5031820-08.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031820-08.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FLUVOXAMINA (REVOC) 100MG E ARIPIPRAZOL (ARISTAB) 10MG.TRANSTORNO OBSESSIVO COMPULSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO TEMPESTIVO. MÉRITO DA SENTENÇA MANTIDO.

CASO EM EXAME

1 Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento de uso contínuo fluvoxamina (Revoc) 100mg e aripiprazol (Aristab) 10mg, ambos registrados na ANVISA.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 Mérito recursal que discute a inobservância do Tema 06 do STF, Súmula Vinculante 61, fundamentação em prova técnica e controle de legalidade.

RAZÕES DE DECIDIR

3 A interposição de embargos de declaração conhecidos, ainda que não providos, possui efeito interruptivo do prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil, reiniciando-se a contagem integral do prazo após a intimação do julgamento.

4 No caso dos autos, constatou-se que o Recurso Inominado foi tempestivamente interposto em 26/06/2025, dentro do prazo legal, considerando a interrupção do prazo recursal pelos embargos de declaração. Portanto, reconhecida a tempestividade recursal.

5 Quanto ao mérito, o fornecimento do medicamento foi devidamente comprovado como necessário para o tratamento de transtorno obsessivo compulsivo da parte autora, mediante laudo médico.

DISPOSITIVO E TESE

6 Recurso Inominado não provido. Sentença mantida quanto ao mérito.

Tese de julgamento:
Embargos de declaração conhecidos, ainda que não providos, possuem efeito interruptivo do prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil. Obrigação do Estado em fornecer medicamento quando comprovada, por laudo médico, a imprescindibilidade do fármaco para a saúde do paciente.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 42 e art. 55.

Código de Processo Civil, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50062835220238080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5031820-08.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: DANIELA PINHEIRO MENDES SOUZA E MUNICIPIO DE VILA VELHA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FLUVOXAMINA (REVOC) 100MG E ARIPIPRAZOL (ARISTAB) 10MG.TRANSTORNO OBSESSIVO COMPULSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO TEMPESTIVO. MÉRITO DA SENTENÇA MANTIDO.

CASO EM EXAME

1 Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento de uso contínuo fluvoxamina (Revoc) 100mg e aripiprazol (Aristab) 10mg, ambos registrados na ANVISA.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 Mérito recursal que discute a inobservância do Tema 06 do STF, Súmula Vinculante 61, fundamentação em prova técnica e controle de legalidade.

RAZÕES DE DECIDIR

3 A interposição de embargos de declaração conhecidos, ainda que não providos, possui efeito interruptivo do prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil, reiniciando-se a contagem integral do prazo após a intimação do julgamento.

4 No caso dos autos, constatou-se que o Recurso Inominado foi tempestivamente interposto em 26/06/2025, dentro do prazo legal, considerando a interrupção do prazo recursal pelos embargos de declaração. Portanto, reconhecida a tempestividade recursal.

5 Quanto ao mérito, o fornecimento do medicamento foi devidamente comprovado como necessário para o tratamento de transtorno obsessivo compulsivo da parte autora, mediante laudo médico.

DISPOSITIVO E TESE

6 Recurso Inominado não provido. Sentença mantida quanto ao mérito.

Tese de julgamento:
Embargos de declaração conhecidos, ainda que não providos, possuem efeito interruptivo do prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil. Obrigação do Estado em fornecer medicamento quando comprovada, por laudo médico, a imprescindibilidade do fármaco para a saúde do paciente.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 42 e art. 55.

Código de Processo Civil, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50062835220238080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora pugna pelo fornecimento do medicamento fluvoxamina 100mg e aripiprazol 10mg, diante do quadro de transtorno obsessivo-compulsivo (TOC)

O juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Desta forma, denoto que no caso em apreço a Requerente trouxe aos autos documento médico que comprovou a necessidade dos medicamentos prescritos, bem como a impossibilidade de adquiri-los, demonstrando assim o perigo do dano e a essencialidade do fornecimento do medicamento pleiteado.

Ademais, a limitação das finanças estaduais não pode servir de obstáculo para que os entes públicos possam eximirem-se de sua responsabilidade de prestar assistência à saúde da Autora, mormente quando estão em comento o seu direito à vida e à saúde que encontram amparo no princípio da dignidade da pessoa humana e que são um “mínimo existencial” que o Judiciário possui o dever de garantir.

Entre a saúde da Requerente e os direitos patrimoniais dos Requeridos, por óbvio que os interesses da Autora devem ser priorizados, sendo o julgamento favorável da lide medida que se impõe.

Ante o exposto e tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial,
TORNANDO DEFINITIVA A DECISÃO DE ID 55035766, mantendo os seus efeitos.

Por conseguinte, com amparo no inciso I do art. 487 do CPC,
JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Ato contínuo, o Estado do Espírito Santo opôs embargos de declaração, recurso que foi conhecido e não provido pelo juízo
a quo
(ID 66657363).

Nas razões recursais, o Estado do Espírito Santo suscita descumprimento das diretrizes fixadas nos Temas 06 e 1234 da Repercussão Geral do STF;

a não observância da Súmula Vinculante 61 do Supremo Tribunal Federal.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Importa destacar que a interposição de embargos de declaração conhecidos e não providos possui o efeito de interromper o prazo para a interposição de outros recursos, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil. Assim, com o julgamento dos embargos e sua consequente intimação, inicia-se novamente a contagem integral do prazo para o Recurso Inominado

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, entendo que o mérito recursal não merece prosperar.

É incontestável o dever do Poder Público de fornecer medicamentos, insumos e tratamentos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica, mediante a devida comprovação da imprescindibilidade do insumo e da hipossuficiência financeira do paciente.

Nesse aspecto, o laudo médico fornecido pelo médico da paciente, bem como o formulário para prescrição de medicamentos (Id. n° 51118994, 51119000 pág.13) descreve o medicamento e justifica sua necessidade clínica, demonstrando a imprescindibilidade do fármaco para a saúde da parte autora.

O julgado em questão analisou com profundidade os requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso concreto, deixando claro que:

o medicamento foi prescrito por médico e é imprescindível ao tratamento;

não há alternativa terapêutica eficaz disponibilizada pelo SUS;

paciente não possui condições financeiras de custear o fármaco;
e o medicamento possui registro na ANVISA

Além disso, destacou-se a gravidade do quadro clínico e o risco de agravamento da doença caso de não fornecimento do medicamento, elementos que amparam a excepcionalidade da medida. (ID 51119000, pág.16).

A ausência de referência expressa aos Temas 06 e 1234 do STF, bem como à Súmula Vinculante 61, não configura omissão, pois os fundamentos adotados no julgamento já atendem aos critérios fixados por esses precedentes vinculantes.

A jurisprudência do STF, inclusive, tem reconhecido que o fornecimento de medicamentos fora das listas do SUS é possível, desde que observadas as balizas constitucionais e legais.

Igualmente, quanto à manifestação do NAT, a sentença não está obrigada a acolher a avaliação técnica do ente estatal em detrimento de laudo médico que atesta a urgência e a imprescindibilidade do tratamento, especialmente quando comprovado o risco de agravamento da saúde. O julgador pode, com base no princípio da proteção à saúde e na urgência do caso, adotar solução que preserve o direito fundamental à vida e à dignidade humana.

Ademais, sobre o tema, temos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: LUZANA COUTO SIQUEIRA PINHEIRO AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DES. DESIGNADA PARA REDIGIR O ACÓRDÃO: DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO . AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONÍVEIS COMPROVADA. RISCO DE SUICÍDIO EVIDENCIADO . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Luzana Couto Siqueira Adeodato contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina), alegando a ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS para tratar transtorno depressivo maior resistente, acompanhado de ideação suicida . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de medicamento não incorporado ao SUS, em especial a demonstração da ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e o risco à vida da paciente. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo médico anexado aos autos demonstra a gravidade do quadro clínico da paciente, incluindo a resistência aos tratamentos oferecidos pelo SUS, assim como o risco iminente de suicídio, justificado pela persistência de ideação suicida. 4. A prescrição médica especifica o medicamento Spravato como o único com eficácia comprovada para a situação da paciente, sendo devidamente registrado na ANVISA e sem genéricos ou substitutivos disponíveis . 5.
A jurisprudência desta Corte reconhece que, comprovada a ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS e diante do risco à saúde ou à vida do paciente, o Estado deve fornecer o medicamento, mesmo que não incorporado ao SUS.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “O Estado tem o dever de fornecer medicamento não incorporado ao SUS quando demonstrada a ineficácia dos tratamentos padronizados e comprovado o risco de vida do paciente, nos termos do Tema 106 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; STJ, REsp nº 1 .657.156/RJ (Tema 106).(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50062835220238080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”. Por conseguinte, julgo prejudicadas as demais teses recursais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO

PROVIMENTO
. Mantenho incólume os termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)